Tribunal: STF
Processo: HC 252595
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.F.F.S. contra decisão do Relator do HC 973.361/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 3, fls. 329-331). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro e estupro de vulnerável, previsto no art. 213, § 1º, por duas vezes, e art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (evento 2, fls. 643-660). 



    No presente writ, a Defesa suscita a incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar para julgar e processar o caso em questão, porquanto ausente a violência doméstica e a relação familiar entre o paciente e a vítima. Aduz que a autoridade coatora alterou a competência ao remeter os autos à vara especializada. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, para julgar e processar a ação penal de origem. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 329-331):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte fixou a seguinte tese:



Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022. HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022, grifei).



    Na hipótese de violência sexual praticada contra criança ou adolescente e na ausência de vara especializada no local, é de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente da existência de motivação de gênero, do fato de ser a vítima criança do sexo masculino ou, ainda, de vínculo familiar entre o acusado e o(a) menor. A tramitação em vara criminal comum somente é possível na ausência de jurisdição especializada. 



    Precedentes: REsp n. 2.005.974/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023. AgRg no HC n. 900.994/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024. AgRg no HC n. 891.487/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024. AgRg no HC n. 922.409/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. AgRg no HC n. 883.658/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, D Je de 13/8/2024.



    O caso em análise cuida de denúncia contra o ora paciente, que ministrava cursos a crianças em certa denominação religiosa, acusado do crime de estupro de vulnerável contra esses menores, circunstâncias que são indicativas da jurisdição de vara especializada em violência contra crianças e adolescentes ou, subsidiariamente, de juizado ou vara de violência doméstica. 



    À vista do exposto, concedo a ordem para anular o julgamento do Conflito de Jurisdição n. 0026424-79.2023.8.26.0000 e declarar o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos-SP competente para processamento dos Autos de n. 1706912- 59.2023.8.26.0224.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente